Tribunal: STF
Processo: HC 92399
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA 
   EXPRESSAMENTE REGULADA COMO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE 
   TRATAR-SE A PLURALIDADE DE AGENTES COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 
   RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE AFASTA A 
   INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. 
   OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
1. O concurso de pessoas é, no delito 
   de furto, circunstância qualificadora, nos exatos termos do inciso 
   IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. Pelo que descabe considerar 
   tal aspecto como causa de aumento de pena. Isso a bem da norma 
   constitucional de que "não há crime sem lei anterior que o defina, 
   nem pena sem prévia cominação legal" (inciso XXXIX do art. 5º da 
   Constituição Federal), consagradora da legalidade especificamente 
   penal.
2. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 
   responsável pela defesa do paciente desde a primeira instância, foi 
   intimada da inclusão do recurso especial na pauta de julgamento do 
   Superior Tribunal de Justiça. Intimação que atendeu a pedido 
   expresso do órgão defensivo estadual. Donde inexistir ofensa à 
   prerrogativa de intimação pessoal do defensor público. Até porque o 
   art. 106 da Lei Complementar 80/94 afasta eventual tentativa de 
   conferir à Defensoria Pública da União a exclusividade de atuação no
   STJ.
3. Ordem denegada.